Tribunal: STF
Processo: HC 64494
Classe: HC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-11-25
Data de publicação: 1986-11-25

Ementa:
PENAL.
INSANIDADE MENTAL DO RÉU.
TENDO SIDO O RÉU CONSIDERADO COMO INSANO MENTAL E, POR ISSO, SUJEITO
A MEDIDA DE SEGURANÇA, E POSSIVEL PERMANECER ELE INTERNADO EM
HOSPITAL QUE OFERECA CONDIÇÕES DE CUSTODIA, JA QUE NESTE TRATAMENTO
ESPECIFICO DE QUE NECESSITA ESTA SENDO REALIZADO SATISFATORIAMENTE,
E DA PERICIA RESULTOU NÃO PODER SER ELE ADEQUADAMENTE PROPORCIONADO
EM INSTITUIÇÃO HOSPITALAR-PRISIONAL DO ESTADO.